Tribunal: TJDFT
Processo: 0706705-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA. INOCORRÊNCIA. PROTESTO REGULAR. CANCELAMENTO DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. O protesto regular não dá ensejo à indenização por dano moral, posto que, realizado na pendência do débito posteriormente pago, cabendo ao devedor solicitar diretamente ao respectivo tabelionato o cancelamento do registro, mediante a apresentação do comprovante do pagamento ou declaração de anuência do credor.

2. Não cabe atribuir ao credor a obrigação de cancelar o registro do protesto, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 725.

3. Recurso desprovido.